Tribunal: TJDFT
Processo: 0733744-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS EXPROPRIÁVEIS. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. REALIZAÇÃO DE PESQUISAS VIA BACENJUD, SISBAJUD, RENAJUD, e-RIDFT E INFOJUD. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. INUTILIDADE DA MEDIDA.
1. O artigo 6o do Código de Processo Civil contempla o princípio da cooperação, segundo o qual os sujeitos presentes no processo devem colaborar entre si para que se possa obter, em tempo razoável e de forma justa e efetiva, a decisão final de mérito.
2. A efetividade da prestação jurisdicional deve ser observada pelas partes como pelo Poder Judiciário, utilizando-se de mecanismos que busquem, de forma útil, a satisfação final da pretensão judicial.
3. O juízo processante deferiu a realização de penhora no rosto dos autos nos quais foi reconhecido crédito em favor da devedora, bem como realizou as pesquisas ao SISBAJUD, BACENJUD, RENAJUD, eRIDFT e INFOJUD, restando os seus resultados parcialmente frutíferos, observado que o último sistema mencionado utiliza da obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, em todo o território brasileiro, a fim de localizar pessoas, seus bens e direitos, bem como identificar potencial prática de fraude, execução ou crimes.
4. A ausência de indícios de utilidade da expedição de ofício ao CAGED na medida em que os sistemas pesquisados já alcançam dados de maior aprofundamento que os pretendidos pela agravante/exequente, carecendo de efetividade a medida atípica postulada no cumprimento de sentença.
5. Recurso conhecido e desprovido.